Tribunal: TJBA
Processo: 0000553-72.2004.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000553-72.2004.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEANDRO PAIVA CHAVES Advogado(s): RITA SOUZA DA SILVA, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA APELADO: MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Leandro Paiva Chaves contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Barra do Choça, com fundamento no art. 485, I, do CPC. O Autor requereu o pagamento de verbas salariais. A petição inicial foi considerada deficiente pela ausência de documento essencial, tendo sido determinada a emenda, não cumprida no prazo legal, ensejando a extinção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve intimação do Suplicante, para emendar a petição inicial; aferir a regularidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, por inércia na apresentação de documento essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC impõe ao Juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, quando constatadas irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o que foi observado pelo Magistrado de origem. 4. A intimação para a emenda da inicial foi regularmente efetuada, não havendo, nos fólios, qualquer elemento que comprove o descumprimento do dever de ciência da parte, tampouco situação de justa causa impeditiva, conforme preconiza o art. 223 do CPC. 5. Precedentes do TJBA e do STJ confirmam a legalidade da extinção, sem resolução de mérito, nas hipóteses em que o Requerente permanece inerte, diante da determinação para regularização da exordial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0000553-72.2004.8.05.0105, em que figuram como Recorrente LEANDRO PAIVA CHAVES, sendo Recorrido o MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .